Tribunal: TJDFT
Processo: 0721055-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721055-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAQUIM GASPARINO NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E A DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens do devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e de inclusão do nome do agravado em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medidas coercitivas a serem promovidas nos autos de processo de execução. 2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 2.1. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao cartório extrajudicial respectivo, desde que seja promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 2.2. O requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido. 3. O Juízo singular pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação devida, nos termos da norma estabelecida no art. 782, § 3o, do CPC. 3.1. Essa espécie de providência está em harmonia com o dever, imposto ao Juízo singular, de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que, diante da inércia dos recorridos e das tentativas infrutíferas em encontrar patrimônio passível de constrição, é cabível a decretação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), a fim de se garantirem a satisfação do crédito e a efetividade da tutela jurisdicional, pois já esgotadas as medidas típicas adotadas. Suscita, no aspecto, dissídio interpretativo colacionando julgados do TJMG e TJSP, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. 1. Ação de cumprimento de sentença arbitral. 2. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que é admissível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em demandas de natureza cível, de forma subsidiária, quando exauridos os meios executivos típicos. Precedentes. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.863.618/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025). Não conheço do pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020